Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
2. Tenho que não merece guarida a alegação do agravante de que há excesso de execução.
3. Verifica-se que o Distrito Federal utilizou o valor atribuído à causa na petição tanto para o cálculo do percentual máximo da verba sucumbencial (20%) como da multa fixada em 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor atualizado da causa. Ainda corrigiu os valores pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicadas à caderneta de poupança.
4. Resta claro que os cálculos elaborados pelo Distrito Federal estão de acordo com o contido nas decisões do TJDFT, STJ e STF, o que foi corroborado pelos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
5. Apesar de alegar que no parcelamento dos débitos indicados no feito que originou o cumprimento de sentença estão inclusos os honorários sucumbenciais, tenho que o agravante não comprovou este fato.
6. Da simples análise do parcelamento, verifica-se que do mesmo não consta nenhuma menção sobre a inclusão dos referidos honorários de sucumbência. Ademais, da leitura da Lei Complementar n. 833/2011, verifica-se que da mesma não consta dispositivos referentes à cobrança de honorários de sucumbência.
7. Embora possa ser feito a qualquer momento, eventual deferimento da gratuidade de justiça somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, ou seja, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença.
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.